Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719319-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDE MARIA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLY ALMEIDA MORELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ZENILDE MARIA DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0708155-85.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecer o medicamento lenalidomida registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS por 12 ciclos, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 59024830 - Pág. 86/91. Em suas razões recursais (ID n.o 59024829 - Pág. 1/38), a agravante sustenta que foi diagnosticada com Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmáticos (CID: C90.0), além de possuir comorbidades tais como diabetes; tendo feito tratamento com os protocolos quimioterápicos CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona) e VCD (velcade, ciclofosfamida e dexametasona), os quais não surtiram efeito terapêutico suficiente a impedir a progressão da doença. Aduz que há indicação de tratamento com LENALIDOMIDA 15mg por 12 ciclos de tratamento (ciclo: 1 comprimido diariamente por 21 dias, seguido de pausa de 7 dias), conforme relatório médico da Dra. Cláudia Pereira Faria Pol (CRM/DF 9743). Alega que a demora no fornecimento do medicamento indicado por prazo superior a 30 dias gera riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde (danos físicos e psicológicos), com danos irreversíveis e possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde. Elucida que não há fármacos padronizados fornecidos pelo SUS que possam tratar adequadamente a sua moléstia e que o laudo expedido por médico que lhe assiste dispõe ser imprescindível o tratamento da doença com o medicamento lenalidomida registrado na ANVISA, porém a agravante não tem capacidade financeira de arcar com a medicação. Sustenta que as notas de evidência científica, elaboradas pelo NATJUS, como fonte de informações técnicas a serem utilizadas como ferramenta de auxílio para análise dos casos concretos de saúde, tem natureza informativa e não vinculativa. Nesse cenário, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Verifica-se que a agravante, atualmente com 75 anos de idade, foi diagnosticada com Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmáticos (CID: C90.0), além de possuir comorbidades tais como diabetes (laudo médico de ID n.o 59024830 - Pág. 31/38), tendo a doença progredido com o tratamento de outras medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde- SUS. A médica responsável pelo tratamento da paciente, Dra Cláudia Pereira Faria Pol (CRM/DF 9743) atestou no laudo de ID n.o 59024830 - Pág. 71/73, que apesar do tratamento realizado, constatou-se “falha de resposta as quimioterapias instituídas” e que ante a “progressão da doença e com risco de fraturas, insuficiência renal, pancitopenia”, necessária a solicitação de medicação não fornecida pela SES/DF, qual seja, a LENALIDOMIDA 15mg por 12 ciclos de tratamento (ciclo: 1 comprimido diariamente por 21 dias, seguido de pausa de 7 dias). De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013) Ademais, o art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Ademais, o art. 196 da Carta Magna especifica que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalta-se, ainda, que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Destaca-se que, julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Assim, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, numa análise perfunctória, verifica-se que estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ. Com efeito, o medicamento LENALIDOMIDA de 15mg, apesar de não constar entre os fármacos fornecidos pela SES/DF, possui registro perante a ANVISA, apresentando-se como imprescindível ao tratamento de saúde da agravante, o qual não possui capacidade financeira de adquiri-lo de forma particular. Dessa forma, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, o quadro clínico da paciente encontra-se em progressão e que há risco de dano irreversível (físico e psicológico), caso o tratamento não seja realizado adequadamente com o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA de 15mg. Salienta-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao agravado. Ressalte-se que o relatório e o receituário médico acostados aos autos não deixam dúvidas sobre a necessidade de a agravante utilizar o medicamento, de modo urgente. Além disso, há comprovação de que a medicação foi solicitada e não fornecida a agravante, ao argumento de que o medicamente não está padronizado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento LENALIDOMIDA 15mg por 12 ciclos de tratamento (ciclo: 1 comprimido diariamente por 21 dias, seguido de pausa de 7 dias), no prazo de 10 (dez) dias corridos, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Intime-se o Distrito Federal pessoalmente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador